Tribunal: TJDFT
Processo: 0024397-64.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
DESPACHO 1. O Juízo de Origem encaminhou o ofício retificador, a decisão retificadora, os cálculos e alguns documentos constantes do processo originário. O ofício retificador não informa expressamente os dados a serem retificados, como, por exemplo, o nome do credor que deverá ser incluído no polo ativo como beneficiário de honorários contratuais. Oficie-se ao Juízo de Origem solicitando-o que as informações a serem retificadas constem diretamente no ofício retificador. Assim, o ofício deve conter: a) informação, de forma destacada, que se trata de ofício para fins de retificação de precatório; b) número do ID da requisição de precatório constante dos autos originários que deverá ser retificado; c) número de distribuição do precatório a ser retificado; d) número de distribuição do processo originário; e) descrição dos dados a serem retificados; f) data da preclusão da decisão que determinou a retificação do precatório; g) encaminhamento de cópia da decisão que determinou a retificação do precatório; h) nome/CPF do(s) sucessor(es) e o respectivo quinhão (no caso de retificação de precatório em razão de habilitação de herdeiros). A descrição dos dados a serem retificados é a retificação propriamente dita. Assim, por exemplo, se o Juízo de Origem determinou a alteração do valor do precatório, no ofício retificador deve constar o nome, CPF e o novo valor pertencente ao credor, bem como as informações descritas acima nas letras "a" a "h", se aplicadas à hipótese. Confiro força de ofício ao presente despacho. Enquanto não efetivada a retificação determinada pelo Juízo de origem, fica suspenso o cumprimento da decisão que homologou o acordo direto (ID 18654579). Brasília, 15 de abril de 2021. pac TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto